Tribunal: STM
Processo: 7000435-85.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DESENTRANHAMENTO DE IMAGENS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. Os fundamentos expendidos no decisum indeferitório da tutela de urgência seriam suficientemente aptos para afastar a pretensão defensiva em relação ao pedido de liberdade, notadamente porque, a uma, tal fundamentação para a decretação da custódia preventiva era consistente e remanescia, até mesmo porque o Paciente não havia completado o tempo de Serviço Militar Obrigatório. No entanto, ao compulsar detidamente os autos, este Relator identificou que foi recebida a Denúncia em desfavor do Paciente em Decisão de 24 de junho de 2025, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000211-39.2025.7.03.0203 e, além disso, em 9 de julho de 2025, o Juízo apontado coator proferiu Decisão na qual concedeu a “(...) liberdade provisória ao Desertor KAUÃ SANTANNA ECHEVERRY, com fundamento nos artigos 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar.”. Razões tais, em relação ao pedido de liberdade provisória do Paciente, evidencia-se a prejudicialidade do pedido formulado pela Defesa na presente Impetração em razão da perda superveniente do objeto. Considerando que, para o caso dos autos, já foi constatado por inspeção de saúde que o Paciente é apto para o serviço militar, considerando que a Denúncia foi recebida pelo Juízo de primeiro grau apontado coator em Decisão de 24 de junho de 2025, e considerando que as citadas imagens não possuem relevância para o direito processual penal militar quando em cotejo com o feito em curso no âmbito da 2ª Auditoria da 3ª CJM, devem ser desentranhadas as imagens dos autos judiciais, tão somente, permanecendo, contudo, a sua preservação na seara administrativa, sob o crivo dos critérios de conveniência e oportunidade, não sendo possível estender o pleito, conforme requerido pelo Órgão de Defesa. Perda superveniente do objeto em relação ao pedido de liberdade provisória e ordem de habeas corpus concedida em parte. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000435-85.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: KAUA SANTANNA ECHEVERRY
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 3ª CJM - BAGÉ
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR PREJUDICADO
O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE PELA PERDA
SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO, E CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
DE "HABEAS CORPUS", TÃO SOMENTE, PARA DETERMINAR O
DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS JUDICIAIS DAS IMAGENS ALUSIVAS
AO EXAME DE HIGIDEZ FÍSICA DO SD EV KAUA SANTANNA ECHEVERRY.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000435-85.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: KAUÃ SANTANNA ECHEVERRY
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
BAGÉ
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.
DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONCESSÃO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO. DESENTRANHAMENTO DE IMAGENS. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. UNANIMIDADE.
Os fundamentos expendidos no decisum indeferitório da tutela de urgência
seriam suficientemente aptos para afastar a pretensão defensiva em relação ao pedido de
liberdade, notadamente porque, a uma, tal fundamentação para a decretação da custódia
preventiva era consistente e remanescia, até mesmo porque o Paciente não havia completado
o tempo de Serviço Militar Obrigatório.
No entanto, ao compulsar detidamente os autos, este Relator identificou que foi
recebida a Denúncia em desfavor do Paciente em Decisão de 24 de junho de 2025, nos autos
da Ação Penal Militar nº 7000211-39.2025.7.03.0203 e, além disso, em 9 de julho de 2025, o
Juízo apontado coator proferiu Decisão na qual concedeu a “(...) liberdade provisória ao
Desertor KAUÃ SANTANNA ECHEVERRY, com fundamento nos artigos 254 e 255 do
Código de Processo Penal Militar.”.
Razões tais, em relação ao pedido de liberdade provisória do Paciente,
evidencia-se a prejudicialidade do pedido formulado pela Defesa na presente Impetração em
razão da perda superveniente do objeto.
Considerando que, para o caso dos autos, já foi constatado por inspeção de
saúde que o Paciente é apto para o serviço militar, considerando que a Denúncia foi recebida
pelo Juízo de primeiro grau apontado coator em Decisão de 24 de junho de 2025, e
considerando que as citadas imagens não possuem relevância para o direito processual penal
militar quando em cotejo com o feito em curso no âmbito da 2ª Auditoria da 3ª CJM, devem
ser desentranhadas as imagens dos autos judiciais, tão somente, permanecendo, contudo, a
sua preservação na seara administrativa, sob o crivo dos critérios de conveniência e
oportunidade, não sendo possível estender o pleito, conforme requerido pelo Órgão de
Defesa.
Perda superveniente do objeto em relação ao pedido de liberdade provisória e
ordem de habeas corpus concedida em parte. Decisão por unanimidade.
7000435-85.2025.7.00.0000
40001375407.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em julgar prejudicado o pedido de liberdade provisória do
Paciente pela perda superveniente do seu objeto e no sentido de conceder parcialmente a
ordem de habeas corpus, tão somente, para determinar o desentranhamento dos autos
judiciais das imagens alusivas ao exame de higidez física do Sd Ev KAUÃ SANTANNA
ECHEVERRY.
Brasília, 28 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em
favor do Sd EV KAUÃ SANTANNA ECHEVERRY, contra ato da Exmo. Sr. Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM consubstanciado na Decisão de 20 de junho de
2025, que determinou a prisão preventiva com menagem do Paciente nas dependências do
28º Grupo de Artilharia de Campanha, com sede em Criciúma/SC, nos autos da Instrução
Provisória de Deserção nº 7000017-73.2024.7.03.0203:
“(...) com fundamento na circunstância de que o Juiz que determinou a segregação cautelar
pode dispor sobre a movimentação de presos e levando-se em consideração, dentre outros
requisitos, a otimização da gestão da custódia, sem necessidade de remoção para outro Estado
da Federação, além da adequação da prisão em unidade prisional mais próximo do domicílio
do preso.”.
Narra a impetração que o Paciente, servindo no 22º Grupo de Artilharia de
Campanha Autopropulsado, em Uruguaiana/RS, teria consumado o delito de deserção em 17
de janeiro de 2024 (evento 11, anexo2), sendo que, após diligência empreendida pela
Unidade, foi capturado e levado à Audiência de Custódia em 20 de junho de 2025,
oportunidade na qual o Juízo apontado coator decretou a prisão preventiva com menagem
com “(...) fundamento nos arts. 254 e 255, alíneas "a", "d" e "e", do CPPM.”.
A Defesa alega que o Paciente “(...) encontra-se preso pela prática do delito de
deserção – art. 187 do Código Penal Militar, praticado em janeiro de 2024, após mais de 10
meses de prestação de serviço militar obrigatório.” e que, por ocasião da sua submissão ao
“(...) exame de corpo de delito e a inspeção de saúde para fins de reincorporação, a
Autoridade Judiciária Militar fez juntar ao IPD fotografias do custodiado em trajes
sumários, é dizer, apenas de cueca, em fotos de perfil, frente e costas.”, sem qualquer
certificação de que as fotos “(...) foram feitas com autorização do preso (...)”, tendo sido
“(...) registradas e juntadas ao processo em 18/06/2025.”.
Registrou, ainda, que na Audiência de Custódia foi feito pedido para o
desentranhamento dos referidos registros fotográficos dos autos, o que foi indeferido pelo
Juízo a quo, ressalvando que teria havido “(...) manifesta violação ao princípio da
proporcionalidade, nos aspectos adequação e necessidade.”, uma vez que, “(...) Mesmo que
7000435-85.2025.7.00.0000
40001375407.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o registro fotográfico do preso de cuecas possa ser útil para resguardar o agente estatal de
eventual acusação de abuso, não se mostra adequado a juntada das imagens a processo
judicial que, por natureza, é público.”.
A Defensoria Pública da União ainda destacou que a Lei nº 13.869/2019
estabelece que “(...) Configura abuso de autoridade: “Divulgar gravação ou imagem de
preso, sem seu consentimento ou sem autorização judicial, com o intuito de expô-lo ao
ridículo ou de provocar sensacionalismo.” (art. 13), ainda que tivesse ressalvado que “(...)
não se quer dizer que houve intenção de expor Kauã ao ridículo ao apresentar fotografias
suas apenas de cuecas. Mas não é possível continuar aceitando este tipo de conduta por
parte das Autoridades Judiciárias.”.
Especificamente sobre a prisão cautelar, a Defesa argumentou que o Paciente
“(...) teve a prisão preventiva decretada com base, tão somente, na argumentação de que a
manutenção da restrição de sua liberdade se justificaria pelo fato de não haver elementos
probantes acerca da autoria e materialidade delitiva.”, todavia, o Magistrado de primeiro
grau entendeu proporcional para o caso em exame “(...) a colocação do réu em menagem em
Quartel (...)”, circunstância que mitigaria, “(...) no entender do magistrado a quo, o
periculum libertatis e compatibilizar-se-iam os princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade (...)”.
Argumentou, no entanto, que a segregação cautelar:
“(...) de um ex-militar que já cumpriu mais de 10 meses de serviço militar obrigatório, e
apenas não se desligou da Organização Militar pelas vias ordinárias (esperando a baixa
programada), não justifica afastá-lo, por completo, de seu convívio familiar, impedi-lo de
exercer o trabalho formal ao qual recém foi contratado (há apenas 3 dias), tão somente
porque as Forças Armadas precisam desligá-lo segundo suas regras burocráticas.”.
Portanto, sob a ótica defensiva, faltaria fundamentação apta a justificar a
constrição imposta ao Paciente, ou seja, “(...) Não é porque se colocou o réu em menagem em
Quartel que a prisão preventiva foi branda, ou amenizada.”, sendo necessário “(...) justificá-
la conforme o caso concreto, com elementos externos de corroboração que a autorizem (...)”.
Por fim, ressalvando a plausibilidade do direito pleiteado, uma vez que teria
sido demonstrada a “(...) desnecessidade da custódia cautelar (ausência dos pressupostos
fáticos e jurídicos).”, a Defesa entendeu que “(...) é de se deferir medida liminar, no sentido
de cassar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com sua imediata
colocação em liberdade.”, requerendo o seguinte:
“(...) a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de cassar a decisão da primeira
instância que decretou a prisão preventiva do paciente e sua colocação em menagem;(1.1)
deve prevalecer a presunção de inocência e a vedação à antecipação da pena; e (1.2) não
estão presentes os pressupostos de fato e de direito autorizadores da medida cautelar extrema,
devendo o paciente ser imediatamente colocado em liberdade; (1.3) o imediato
desentranhamento do processo das imagens do paciente apenas de cueca, consistente nos
documentos do evento 78 – ANEXO 8, ANEXO 9, ANEXO 10 e ANEXO 11 do IPD;
(2) que sejam colhidas as informações da autoridade coatora, acaso as repute necessárias o
relator, e determinada a intimação do membro do Ministério Público, para que atue como
fiscal da lei;
7000435-85.2025.7.00.0000
40001375407.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(3) no mérito, seja confirmada pelo Tribunal a liminar concedida, concedendo-se, em
definitivo, a ordem de habeas corpus, ou sua concessão em julgamento colegiado;
(4) que seja determinado a todas as Autoridades de Polícia Judiciária Militar da jurisdição da
2ª Auditoria de Justiça Militar da 3ª CJM que se abstenham de fotografar custodiados apenas
de cuecas, calcinhas, sutiãs ou quaisquer outros trajes sumários, exceto se for extremamente
necessário e com autorização expressa e documentada da pessoa a ser exposta;
(5) a intimação do órgão da Defensoria Pública da União com atribuição perante essa
Egrégia Corte, de modo a viabilizar o acompanhamento de todos os atos processuais e
eventual sustentação oral.”.
Em Decisão de 22 de junho de 2025, indeferi o pleito liminar por não estarem
presentes os seus requisitos autorizadores.
As informações foram prestadas pelo Juízo apontado coator em 23 de junho de
2025, delas sendo possível destacar que:
“(...) Verifica-se que o ora Paciente, teve contra si a lavratura do termo de deserção, cujo
delito em apreço teria se consumado no dia 17 de janeiro de 2024 (evento 11, DOC2, Fls. 01-
02), tendo reunido os elementos probatórios mínimos necessários a estabelecer a
materialidade e autoria exigidas para a deflagração da persecução criminal.
Em 17 de junho de 2025, foi recolhido ao cárcere, em razão de sua captura na cidade de
Criciúma/SC, pela Polícia Militar de Santa Catarina, em cumprimento ao mandado expedido
no evento 62, MANDPRIS1.
Ato contínuo, o desertor foi encaminhado à Unidade Militar Federal mais próxima de sua
prisão, sendo recolhido ao cárcere do 28º Grupo de Artilharia de Campanha, com sede em
Criciúma/SC (evento 78, DOC2; e evento 78, DOC3).
Em 18 de junho de 2025, vieram aos autos a comunicação da prisão do desertor KAUÃ
SANTANNA ECHEVERRY, sendo designada audiência de custódia (evento 84, DESPADEC1).
Na mesma data, instado a manifestar-se no Evento 81, o MPM requereu a intimação da
Autoridade de Polícia Judiciária Militar para dar cumprimento aos termos da Recomendação
n. 1/2025 da PJM/Bagé (evento 95, MANIF_MPF1 e evento 95, ATO2), o que foi deferido pelo
Juízo no evento 97, DESP1.
Em 19 de junho de 2025, aportou, nesta Auditoria, cópia da ata de inspeção de saúde do
desertor que o considerou "Apto(a) para fim de serviço militar" (evento 101, DOC2) e a cópia
do ato de reinclusão do desertor (evento 101, DOC3).
No evento 111, CNIS1, a DPU juntou aos autos cópia do Cadastro Nacional de Informações
Sociais Relações Previdenciárias do desertor, comprovando a existência de vínculo laboral
atual com a empresa GIASSI & CIA LTDA.
Aberta a audiência o preso foi entrevistado pelo Juiz Federal sobre os fatos envolvendo sua
prisão, sendo suas declarações tomadas através de gravação audiovisual, com a presença da
Defesa Técnica (evento 114, ATA1).
Em seguida, o MPM manifestou-se pela legalidade da Prisão em Flagrante e pela sua
conversão em Prisão Preventiva a ser cumprida em menagem, em quartel, com fundamento
nos art. 254 e 255, "d", do CPPM (evento 114, ATA1).
7000435-85.2025.7.00.0000
40001375407.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De outra banda, a DPU pugnou pela concessão de liberdade provisória, bem como que fosse
desentranhado dos autos os documentos de evento 78, ANEXO8 , evento 78, ANEXO9, evento
78, ANEXO10 e evento 78, ANEXO11, por entender tratarem-se de imagens desnecessárias à
instrução do feito e vexatórias à pessoa do desertor (evento 114, ATA1).
Por fim, requereu que o restante do tempo relativo ao serviço militar obrigatório do
custodiado fosse cumprido perante o 28º Grupo de Artilharia de Campanha, com sede em
Criciúma/SC, por tratar-se de Unidade Militar mais próxima de seu atual domicílio (evento
114, ATA1).
Na sequência, o Magistrado homologou a prisão em flagrante, que foi convertida em prisão
preventiva a ser cumprida em menagem, em quartel, com fundamento nos art. 254 e 255, "d",
do CPPM c/c os Princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade e arts. 263
e 264 da Lei Adjetiva Castrense (evento 115, DEC1).
Foram indeferidos os pedidos defensivos de desentranhamento das fotos e de concessão de
Liberdade Provisória (evento 115, DEC1).
Prosseguindo, quanto ao fato de não ser o Desertor deslocado para o 22º GAC AP, em
Uruguaiana/RS, o magistrado esclareceu que se trata de medida administrativa, não
competindo ao Magistrado decidir acerca da matéria (evento 114, ATA1 ; evento 113,
VIDEO1; evento 113, VIDEO2; evento 113, VIDEO3; evento 113, VIDEO4; evento 113,
VIDEO5; e evento 115, DEC1).
Ainda, em audiência, foi determinada a expedição de Mandado de Prisão (evento 114, ATA1 ),
por meio do Banco Nacional de Medidas Penais e de Prisão (BNMP).
O Mandado de Prisão foi expedido na mesma data ( evento 120, MAND1), com o
cumprimento da medida no evento 128, DOC3.
Atualmente o feito encontra-se com vista ao MPM para os fins do artigo 457, § 3º, 2ª parte, do
Código de Processo Penal Militar (evento 115, DEC1) (...)”.
Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Carlos Frederico Oliveira Pereira, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifestou-se para
que “(...) a ordem seja concedida, em parte, para que se proceda o desentranhamento de
fotografias do paciente, tal como requerido (...)”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Insurge-se a Defesa constituída em favor do Sd EV KAUÃ SANTANNA
ECHEVERRY contra ato da Exmo. Sr. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM consubstanciado na Decisão de 20 de junho de 2025, que determinou a prisão
preventiva com menagem do Paciente nas dependências do 28º Grupo de Artilharia de
Campanha, com sede em Criciúma/SC, nos autos da Instrução Provisória de Deserção nº
7000017-73.2024.7.03.0203:
7000435-85.2025.7.00.0000
40001375407.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) com fundamento na circunstância de que o Juiz que determinou a
segregação cautelar pode dispor sobre a movimentação de presos e levando-se em
consideração, dentre outros requisitos, a otimização da gestão da custódia, sem necessidade
de remoção para outro Estado da Federação, além da adequação da prisão em unidade
prisional mais próximo do domicílio do preso.”.
Assiste parcial razão ao Órgão defensivo.
Em síntese, a pretensão da Impetração cinge-se à concessão da ordem para “(...)
cassar a decisão da primeira instância que decretou a prisão preventiva do paciente e sua
colocação em menagem (...)”, bem como “(...) o imediato desentranhamento do processo das
imagens do paciente apenas de cueca.”.
Conforme fundamentei na Decisão na qual indeferi o pleito liminar:
“(...) Conforme consta do DIEx nº 17-1Bia0/22° GACAP, de 10 de janeiro de 2024, do 22º
GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO (GRUPO URUGUAIANA),
a Parte de Ausência do Paciente consignou o seguinte:
“(...) Informo que no dia 09 de janeiro de 2024 o Sd EV KAUA SANTANNA ECHEVERRY, não
compareceu ao expediente nesta OM.
2. Foram realizadas diversas tentativas de contato com o intuito de descobrir o motivo pelo
qual o militar não se apresentou no expediente. No entanto, todas as tentativas foram
frustradas.”.
Já em 17 de janeiro de 2024, o DIEx nº 58-1BiaO/22° GACAP foi redigido nos seguintes
termos:
“(...) Informo-vos que o Sd EV KAUÃ SANTANNA ECHEVERRY, RA nº 0327036273, da 1ª Bia
O AP, filho de EVERTON CARDOSO ECHEVERRY e de CAROLINA LABERNARDE
SANTANNA, nascido em 11 de janeiro de 2004, CPF: 046.201.890-30, RG: RS8124460315,
natural do município de URUGUAIAN-RS, Residente na Rua Roberval Beheregaray de
Azevedo, casa 4490, Bairro: Cidade Alegria, cidade: Uruguaiana-RS, encontra-se faltando ao
quartel desde o dia 09 de janeiro de 2024, consumando às 00:00 (zero hora) do dia 17 de
janeiro de 2024 o crime de deserção.
2. Informo-vos, ainda, que foram tomadas todas as providências ao alcance desta Bateria
para que o referido militar não passasse a situação de desertor, conforme consta no Mandato
de Diligência, em anexo.”.
Constam dos autos, além de diversas diligências realizadas a partir da ausência do Paciente,
todas com resultados infrutíferos para a captura do trânsfuga, o Termo de Deserção de 17 de
janeiro de 2024, nos seguintes termos:
“(...) Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, nesta cidade de
URUGUAIANA, Estado do RIO GRANDE DO SUL, estando presente MARCELO AUGUSTO
GUAGLIANI COELHO - Cel, Comandante do Vigésimo Segundo Grupo de Artilharia de
Campanha Autopropulsado, tendo como testemunhas RODRIGO COSTA CARREIRO ALVES,
2º Tenente e RAFAEL STAUTMEISTER GOMES, Segundo Sargento, foi lida a Parte
Acusatória do Comandante da 12 Bateria de Obuses Autopropulsado, RODRIGO COSTA
CARREIRO ALVES, 2º Tenente, na qual consta que o Soldado, Registro de Alistamento —
número 320007381794, KAUA SANTANA ECHEVERRY, filho de EVERTON CARDOSO
ECHEVERRY e de CAROLINA LABERNARDE SANTANA, faltou ao quartel desde o dia nove
de janeiro de dois mil e vinte e quatro, completando, assim, no dia dezessete de janeiro de dois
7000435-85.2025.7.00.0000
40001375407.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mil e vinte e quatro, mais de oito dias de ausência, prazo previsto em lei para a consumação
do crime de deserção. E para que conste do processo a que responder perante a JUSTICA
MILITAR como incurso na sanção penal do Artigo 187 do Código Penal Militar, lavrou-se este
TERMO, que vai assinado pelo Comandante da Unidade e pelas testemunhas acima
mencionadas. Eu, LUCIANO GONGCALVES DA COSTA, Subtenente, Respondendo pelo
Ajudante-Secretário do Vigésimo Segundo Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado,
o escrevi.”.
Após sucessivas e incansáveis tentativas de localização do Paciente ao longo do ano de 2024 e
meados do ano de 2025, o Órgão ministerial requereu e o Juízo apontado coator assim decidiu
em 24 de abril de 2025:
“(...) DEFIRO o pleito Ministerial (evento 58, MANIF_MPF1) e DETERMINO a imediata
inclusão da ordem de captura contra o ex-Sd EVKAUÃ SANTANNA ECHEVERRY, já
qualificado, no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), com base no artigo 5º,
inciso LXI, da Carta Magna c/c artigo 187 do CPM c/c artigo 452 do CPPM.
Ainda, DETERMINO que, em caso de captura, o desertor deverá ser encaminhado à Unidade
Militar Federal mais próxima de sua prisão, em obediência ao disposto no artigo 59 do CPM,
onde permanecerá preso, à disposição desta Justiça Especializada Federal, para os fins do
artigo 457, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal Militar, sem prejuízo da COMUNICAÇÃO
IMEDIATA a esta Justiça Militar da União.” (Grifos no original).
Em 18 de junho de 2025, foi certificado nos autos que “(...) o desertor KAUÃ SANTANNA
ECHEVERRY encontra-se, nesta data, preso no quartel do 28º GAC, em Criciúma-SC,
conforme documentação anexa. O referido é verdade e dou fé.”.
Em consequência, o Paciente foi submetido à Audiência de Custódia dia 20 de junho de 2025,
tendo sido proferida a Decisão hostilizada, assim fundamentada:
“(...) Nessa toada, cabe deixar ressaltado que a Deserção se reveste da qualidade de crime
propriamente militar, segundo os ensinamentos do doutrinador Célio Lobão, e possui a
finalidade de salvaguardar o serviço militar, litteris:
“(...) infração penal, prevista no Código Penal Militar, específica e funcional do ocupante do
cargo militar, que lesiona bens ou interesses das instituições militares, no aspecto particular
da disciplina, da hierarquia, do serviço e do dever militares.(...). Objeto da tutela penal é o
serviço militar diante da conduta do militar que o abandona, apesar do dever legal de cumpri-
lo até sua desvinculação na forma estabelecida em lei. A norma penal tem ainda em vista o
interesse da instituição castrense em contar com o efetivo estabelecido em lei, o que não
acontece se ficar a critério do militar ausentar-se da corporação em desacordo com o preceito
legal que trata da cessação do serviço militar.” (Direito Penal Militar, 2ª Edição, Editora
Brasília Jurídica, p. 78/258)(grifos nosso)
Nesse contexto, assim estabelecem os artigos 452 e 453 do Código de Processo Penal Militar:
“Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer
elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.
Art. 453. O desertor que não for julgado dentro de sessenta dias, a contar do dia de sua
apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao
retardamento do processo.”
Os dispositivos legais acima transcritos gozam da chamada presunção de constitucionalidade,
considerando o parâmetro histórico e o princípio da continuidade do ordenamento jurídico,
integrando o arcabouço normativo pátrio, e, por essa razão, o desertor encontra-se preso
7000435-85.2025.7.00.0000
40001375407.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provisoriamente, in casu, em decorrência de sua captura pela Autoridade Militar (com fulcro
na lavratura no respectivo Termo de Deserção e em cumprimento ao mandado expedido no
evento 62, MANDPRIS1).
Acerca da recepção dos artigos 452 e 453 do CPPM, assim entende a Egrégia Corte
Castrense, in fine:
“HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 187 DO CPM. DESERTOR
CAPTURADO. DECISÃO SUPERVENIENTE DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA DO
PACIENTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 255, ALÍNEA "D", DO CPPM. PREENCHIDOS
OS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUST ÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
VIGÊNCIA DOS ARTS. 452 E 453 DO CPPM. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (...). III -
Conforme precedentes desta Corte, permanece válido o verbete da Súmula nº 10 do STM e que
os arts. 452 e 453 do CPPM foram plenamente recepcionados pela Constituição Federal.
Habeas Corpus conhecido e denegado. Decisão unânime.” (HC Num: 0000077-
60.2016.7.00.0000, UF: AM, Decisão: 07/06/2016, Data da Publicação: 15/06/2016) (grifos
nosso)
Ainda sobre o assunto, importante pontuar os ensinamentos do Ilustre Professor Renato
Brasileiro de Lima, Promotor de Justiça Militar:
“Portanto, afigura-se possível a prisão do desertor não por se tratar de prisão em flagrante
em relação a crime permanente, mas sim por se tratar de crime propriamente militar. Como já
se manifestaram os Tribunais Superiores, não há qualquer ilegalidade na prisão imediata do
militar desertor que se apresenta voluntariamente e/ou é capturado (CPPM, art. 452). Sendo a
deserção um crime definido em lei como de natureza propriamente militar, a custódia daquele
que comete o delito capitulado no artigo 187 do CPM, tão-somente baseada no Termo de
Deserção, independentemente de ordem escrita de autoridade judiciária, está consentânea
com o que dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXI. Nessa linha, segundo a
2ª Turma da Suprema Corte, “a prática do crime de deserção quando o paciente ainda
ostentava a qualidade de militar autoriza a instauração de instrução provisória de deserção,
assim como a prisão do desertor, independentemente de ordem judicial (art. 5º, LXI, da
Constituição). A exclusão do desertor do serviço militar obsta apenas o ajuizamento da ação
penal (CPPM, art. 457, § 3º), que não se confunde com a instauração de instrução provisória
de deserção. Ademais, mesmo a ação penal poderá ser ajuizada após a recaptura ou
apresentação espontânea do paciente, quando então este será reincluído nas forças armadas,
salvo se considerado inapto depois de submetido à inspeção de saúde (CPPM, art. 457, § 1º)”.
(Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 11. ed. rev., ampl. e
atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2022) (grifos nosso)
Sendo assim, nos termos até aqui exposto, a prisão do desertor poderia ser confirmada pela
autoridade judicial com base no Termo de Deserção, destacando-se, inclusive, o seguinte
posicionamento do Superior Tribunal Militar, ipsis verbis:
“HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO CONDUTO. DESERÇÃO. LIBERDADE
PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Militar ausente, indevidamente, respondendo à
persecução penal amparada pela legislação processual penal. Se eventual medida cautelar for
decretada pela autoridade judiciária, em função do Termo de Deserção, o procedimento se
coaduna com os ditames legais. Pressupostos autorizadores da custódia cautelar do desertor
estão em conformidade com o disposto no artigo 452 do CPPM. A referida norma processual
castrense mostra-se harmônica com o disposto no inciso LXI do artigo 5º da Carta Magna.
Precedentes do STF. Conhecido o pedido e denegada a ordem de habeas corpus por falta de
amparo legal. Decisão unânime.” (Habeas Corpus Num: 0000136-48.2016.7.00.0000, UF:
PA, Decisão: 09/08/2016, Data da Publicação: 18/08/2016) (grifos nosso)
7000435-85.2025.7.00.0000
40001375407.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, não se pode olvidar que a segregação cautelar não se consubstancia em efeito
inafastável da consumação do crime de deserção, de modo que inexiste uma relação de
causalidade necessária entre a prisão e a prática do delito, sob pena de instauração de prisão
ex lege, tão criticada pela Doutrina Penalista.
Nesse diapasão, importante se faz analisar o caso concreto e verificar se há necessidade de
manutenção da custódia cautelar.
Veja-se que, nessa toada, o Egrégio STM já se manifestou no sentido de que há necessidade da
análise concreta da presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis:
“HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CPM. PERMANÊNCIA DE PRISÃO DE
DESERTOR COM APOIO NOS ARTIGOS 452 E 453 DO CPPM, C/C OS ARTIGOS 254 E
255, ALÍNEAS "A" E "D", DO CPPM. PRESENÇA DOS ELEMENTOS OBJETIVOS E
SUBJETIVOS A ENSEJAR O INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE MENAGEM. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM
DENEGADA. O artigo 453 do CPPM não detém o condão de justificar a permanência de
desertor segregado, posto que visa tutelar a celeridade processual nas ações penais de crimes
de deserção e não estabelecer quantum de prazo de custódia cautelar. Todavia, no caso sob
exame sobressaem os requisitos próprios das medidas cautelares, quais sejam, o fumus
comissi delicti e o periculum libertatis, pautados nos artigos 254 e 255 do CPPM, após
análise do retrospecto comportamental do paciente perante sua unidade militar, em especial
na contumácia de faltas ao quartel sem autorização superior, bem assim sua captura se dar
após três meses de ausência, o que demonstra seu desinteresse em cumprir os deveres
militares. Por conseguinte, a soltura do desertor se apresenta temerária. Nesse pensar, com
exceção do artigo 453 do CPPM, irretocável o decisum que manteve a segregação cautelar,
não havendo qualquer ilegalidade a ser afastada, uma vez que amparado em suporte fático. A
concessão de menagem a preso que veio a desertar é despida de previsão legal e depende de
autorização da autoridade militar a que está subordinado o custodiado. Ordem denegada.
Decisão unânime." (Habeas Corpus Num: 0000254-58.2015.7.00.0000, UF: MS, Decisão:
01/12/2015, Data da Publicação: 16/12/2015) (grifos nosso)
Sobre o assunto, importante trazermos à baila o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal, in fine:
“EMENTA: “HABEAS CORPUS” – CRIME MILITAR DE DESERÇÃO (CPM, ART. 187) –
PRISÃO CAUTELAR – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS INCOMPATÍVEIS COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – A DENEGAÇÃO, AO
PACIENTE, DO DIREITO DE ESTAR EM LIBERDADE, DEPENDE, PARA LEGITIMAR-SE,
DA OCORRÊNCIA CONCRETA DAS HIPÓTESES REFERIDAS NO ART. 312 DO CPP – A
JUSTIÇA MILITAR DEVE JUSTIFICAR, EM CADA SITUAÇÃO OCORRENTE, A
IMPRESCINDIBILIDADE DA ADOÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA DO “STATUS
LIBERTATIS” DO ACUSADO OU DO RÉU – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO
VERIFICADA NA ESPÉCIE – ILEGITIMIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO
MERAMENTE PROCESSUAL COM APOIO, TÃO SOMENTE, NO ART. 453 DO CPPM –
INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO – PRECEDENTES – PEDIDO
DEFERIDO. – A prisão processual prevista no dispositivo inscrito no art. 453 do CPPM não
prescinde da demonstração da existência de situação de real necessidade, apta a ensejar, ao
Estado, quando efetivamente configurada, a adoção – sempre excepcional – dessa medida
constritiva de caráter pessoal, a significar que a Justiça Militar deve justificar, em cada caso
ocorrente, a imprescindibilidade da medida constritiva do “status libertatis” do indiciado ou
do acusado, sob pena de caracterização de ilegalidade ou de abuso de poder na decretação de
prisão meramente processual." (HC 112487, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda
Turma, julgado em 24/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 14-10-2013
PUBLIC 15-10-2013) (grifos nosso)
7000435-85.2025.7.00.0000
40001375407.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, até o presente momento, não há qualquer tipo de documento que venha enfraquecer
os elementos probantes acerca da autoria e da materialidade delitiva elencados na IPD.
Não obstante isso, apesar de não se revelar suficiente para a concessão, desde logo, da
liberdade provisória, exsurge das circunstâncias concretas (nos autos) a mitigação do
periculum in libertatis do agente, revelando-se, desse modo, consentâneo aos Princípios
Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade a concessão de menagem em quartel
ao custodiado.
Isso porque, a concessão de menagem resguarda a aplicação da lei penal castrense e os
pilares da hierarquia e disciplina militares, os quais restariam vulnerados sem a imediata
intervenção estatal diante da prática do delito de deserção.
Convém assinalar que o Código de Processo Penal Militar assim estabelece sobre a menagem,
litteris:
“Art. 263. A menagem poderá ser concedida pelo juiz, nos crimes cujo máximo da pena
privativa da liberdade não exceda a quatro anos, tendo-se, porém, em atenção a natureza do
crime e os antecedentes do acusado.
Art. 264. A menagem a militar poderá efetuar-se no lugar em que residia quando ocorreu o
crime ou seja sede do juízo que o estiver apurando, ou, atendido o seu pôsto ou graduação, em
quartel, navio, acampamento, ou em estabelecimento ou sede de órgão militar. A menagem a
civil será no lugar da sede do juízo, ou em lugar sujeito à administração militar, se assim o
entender necessário a autoridade que a conceder.”
Sendo assim, estando presentes os requisitos legais, a menagem pode ser concedida aos
indiciados pela prática do crime de deserção, haja vista que a concessão do aludido benefício,
remanescendo o custodiado adstrito aos limites físicos do aquartelamento, mostra-se
recomendado para situações como a dos autos.
Inclusive, veja-se como já decidiu o Egrégio Superior Tribunal Militar, in fine:
“EMENTA: Habeas Corpus. Deserção. Atipicidade. Inocorrência. Menagem. Concessão.
Constrangimento ilegal. Inexistente. Caracterizou-se como improcedente o pleito dos
Impetrantes, visando ao reconhecimento da ausência de tipicidade na conduta do Paciente,
com a decorrente extinção do presente feito, sob a alegação de configurar verdadeiro
constrangimento ilegal a continuação de um feito processual penal militar, não obstante a
inverdade dos fatos que lhe foram imputados. É defeso, em sede de habeas corpus, revolver
matéria de mérito e adentrar o contraditório, comparando provas e aspectos subjetivos que
medeiam a questão, como pretendem os Impetrantes, o que somente será viável no curso do
processo de conhecimento, sob a garantia constitucional do devido processo legal. Concessão
do benefício da menagem. Entendido ser adequado o Decisum da 1ª Instância pela concessão
da menagem, no quartel do 6º Comando Aéreo Regional, com fulcro no art. 263 do CPPM.
Inocorrência de constrangimento ilegal por parte do Juízo da Auditoria da 11ª CJM. Ordem
denegada. Decisão unânime.” (Habeas Corpus Num: 0000157-63.2012.7.00.0000, UF: DF,
Decisão: 09/10/2012, Data da Publicação: 23/10/2016) (grifos nosso)
Diante do exposto, HOMOLOGO a prisão do desertor KAUÃ SANTANNA ECHEVERRY, e
DECRETO a sua prisão preventiva a ser cumprida em MENAGEM, em quartel, com
fundamento nos art. 254 e 255, "d", do CPPM c/c os Princípios Constitucionais da
Razoabilidade e Proporcionalidade e arts. 263 e 264 da Lei Adjetiva Castrense.
Inobstante a matéria de cunho eminentemente administrativo do pleito defensivo de que o
custodiado cumpra o restante de tempo de serviço militar obrigatório na Organização Militar
em que se encontra preso - o que afastaria a competência deste Juízo para decisão a respeito
-, DETERMINO que o custodiado cumpra a menagem que lhe foi imposta nas dependências
7000435-85.2025.7.00.0000
40001375407.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do 28º Grupo de Artilharia de Campanha, com sede em Criciúma/SC, com fundamento na
circunstância de que o Juiz que determinou a segregação cautelar pode dispor sobre a
movimentação de presos e levando-se em consideração, dentre outros requisitos, a otimização
da gestão da custódia, sem necessidade de remoção para outro Estado da Federação, além da
adequação da prisão em unidade prisional mais próximo do domicílio do preso.
INDEFIRO, de outra banda, o desentranhamento das imagens do exame de higidez física a a
que foi submetido o custodiado, quando de sua entrega na Organização Militar, tendo em vista
que pertinentes ao contexto em que se deu sua prisão, não tendo que se falar, por esta razão,
que a Administração Militar o fez com o propósito de sujeitar o preso a qualquer
circunstância vexatória, e, por isso, não se visualizando, por ora, qualquer ilegalidade.”.
Feito este breve introito cronológico, como cediço, o deferimento do pleito antecipatório
somente se justifica quando presentes, cumulativamente, a plausibilidade jurídica (fumus boni
juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
Na espécie, analisando os argumentos defensivos, bem como as circunstâncias nas quais o
Juízo apontado coator proferiu a Decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, ainda
que se faça a ressalva do caráter satisfativo do pleito antecipatório, não é possível identificar,
em preliminar análise, a presença desses requisitos.
Tampouco se identifica qualquer abuso de poder ou constrangimento ilegal na custódia
cautelar, notadamente porque o decisum objurgado encontra-se devidamente fundamentado
em elementos concretos suficientemente aptos a justificar a medida extrema, notadamente em
reiterada jurisprudência não só desta Corte castrense, como também do próprio Supremo
Tribunal Federal.
Como cediço, o caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a
sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e
ajustados aos pressupostos abstratos definidos pelos arts. 254 e 255 do Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação do Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a
segregação cautelar presume pena não personificada.
Melhor explicitando, em matéria de prisão cautelar, dado o seu caráter excepcional, a
garantia da fundamentação das decisões judiciais insculpida no inciso IX do artigo 93 da
Constituição Federal exige a efetiva demonstração pelo Julgador de que a segregação atende
aos requisitos descritos nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar,
circunstância que não se verifica nos presentes autos.
Vale dizer que a decretação da prisão preventiva deve atender aos requisitos da prova do fato
delituoso e dos indícios suficientes de autoria (art. 254 do CPPM), circunstância
absolutamente identificada nos autos vertentes, notadamente pelo Termo de Deserção lavrado
pela Autoridade Militar em 17 de janeiro de 2024.
O Termo de Deserção, por si só, consubstancia os indícios de autoria e de materialidade
delitiva previstos no art. 254 do referido Códex processual, de sorte que, ao compulsar
detidamente o decisum hostilizado, verifica-se que, no que se refere ao art. 255 do CPPM, a
custódia cautelar fundou-se na alínea “d”, de sorte que, nas circunstâncias delineadas
anteriormente, plenamente justificada a constrição para a asseguração da aplicação da lei
penal militar, notadamente quando, a pedido do Órgão ministerial, o Juízo a quo concedeu
menagem que, se por um lado, igualmente constitui segregação, na esteira da reiterada desta
Corte castrense, por outro, constitui medida muitíssimo menos gravosa.
Afinal, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, quanto à asseguração da aplicação da
lei penal militar, a sua observância tem por finalidade “(...) garantir a finalidade útil ao
processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a
sanção devida a quem é considerado autor da infração penal.”.
7000435-85.2025.7.00.0000
40001375407.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E o insigne doutrinador arremata salientando que:
“(...) Não tem sentido o ajuizamento da ação penal, buscando respeitar o devido processo
legal para a aplicação da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito,
tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico (...)” (Código de
Processo Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. pp. 261-265).
Por outro lado, em relação ao pedido defensivo dando conta de que as fotos realizadas por
ocasião da inspeção de saúde do Paciente deveriam ser desentranhadas, a uma, a própria
Defensoria Pública da União destacou a Lei de Abuso de Autoridade, ressalvando, no entanto,
que “(...) não se quer dizer que houve intenção de expor Kauã ao ridículo ao apresentar
fotografias suas apenas de cuecas.”.
A duas, os bem lançados fundamentos do Juízo apontado coator ao justificar o não
acolhimento do pleito são absolutamente consistentes e consentâneos, pelo menos por hora,
com a visão deste Relator de que se trata de medida com o objetivo de resguardar não só a
Administração como também o próprio Paciente, sem que isso signifique qualquer ato de
cunho vexatório.
Por fim, embora este Relator reconheça a jurisprudência dos Pretórios, que forjou
entendimento no sentido de que a prisão preventiva “(...) enquanto medida de natureza
cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do
réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores”
(Habeas Corpus nº 93.498/MS, Relator: Ministro Celso de Mello, Dje: 18/10/2012), no caso
em exame, os contornos delineados no caso em exame reclamam a adoção da medida extrema,
mormente porque se trata de Paciente que sequer completou o tempo do Serviço Militar
Obrigatório, como bem pontuou a própria Defesa Pública.
Por tais motivos, não identificados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser
indeferido o pleito liminar.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar requerido pela Defensoria Pública da União
em favor do Sd Ev KAUA SANTANNA ECHEVERRY, com fulcro no artigo 91, § 1º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (...)”.
Os fundamentos expendidos no referido decisum indeferitório da tutela de
urgência seriam suficientemente aptos para afastar a pretensão defensiva em relação ao
pedido de liberdade, notadamente porque, a uma, tal fundamentação para a decretação da
custódia preventiva era consistente e remanescia, até mesmo porque o Paciente não havia
completado o tempo de Serviço Militar Obrigatório.
No entanto, ao compulsar detidamente os autos, este Relator identificou que foi
recebida a Denúncia em desfavor do Paciente em Decisão de 24 de junho de 2025, nos autos
da Ação Penal Militar nº 7000211-39.2025.7.03.0203 e, além disso, em 9 de julho de 2025, o
Juízo apontado coator proferiu Decisão na qual concedeu a “(...) liberdade provisória ao
Desertor KAUÃ SANTANNA ECHEVERRY, com fundamento nos artigos 254 e 255 do
Código de Processo Penal Militar.”.
Razões tais, em relação ao pedido de liberdade provisória do Paciente,
evidencia-se a prejudicialidade do pedido formulado pela Defesa na presente Impetração em
razão da perda superveniente do objeto.
7000435-85.2025.7.00.0000
40001375407.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, quanto ao pedido defensivo de desentranhamento das imagens alusivas
ao exame de higidez física realizado no Paciente, releva notar que a própria Defensoria
Pública da União, embora destacando a Lei de Abuso de Autoridade, isentou, por assim dizer,
eventual intenção da Administração de exposição do Paciente “(...) ao ridículo ao apresentar
fotografias suas apenas de cuecas.”.
Nada obstante, considerando que, para o caso dos autos, já foi constatado por
inspeção de saúde que o Paciente é apto para o serviço militar, considerando que a Denúncia
foi recebida pelo Juízo de primeiro grau apontado coator em Decisão de 24 de junho de 2025,
e considerando que as citadas imagens não possuem relevância para o direito processual
penal militar quando em cotejo com o feito em curso no âmbito da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
devem ser desentranhadas as imagens dos autos judiciais, tão somente, permanecendo,
contudo, a sua preservação na seara administrativa, sob o crivo dos critérios de conveniência
e oportunidade, não sendo possível estender o pleito, conforme requerido pelo Órgão de
Defesa, “(...) a todas as Autoridades de Polícia Judiciária Militar da jurisdição da 2ª
Auditoria de Justiça Militar da 3ª CJM (...)”, com vistas a que “(...) se abstenham de
fotografar custodiados apenas de cuecas, calcinhas, sutiãs ou quaisquer outros trajes
sumários, exceto se for extremamente necessário e com autorização expressa e documentada
da pessoa a ser exposta (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar prejudicado o pedido de liberdade
provisória do Paciente pela perda superveniente do seu objeto e no sentido de conceder
parcialmente a ordem de habeas corpus, tão somente, para determinar o desentranhamento
dos autos judiciais das imagens alusivas ao exame de higidez física do Sd Ev KAUÃ
SANTANNA ECHEVERRY.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375407v2 e do código CRC 557977f7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 15/09/2025, às 15:23:40
7000435-85.2025.7.00.0000
40001375407.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR